Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame
2. O autor, ora autor/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Aduz que na fixação dos danos morais deve ser devidamente considerada a amplitude dos danos, do constrangimento, do abalo emocional sofrido pelo Recorrente, pessoa que se vê impossibilitada de custear sua alimentação, seus medicamentos obrigatórios, advindos dos problemas de saúde já mencionados e comprovados em laudo médico, bem como encontra-se em situação completamente degradante, uma vez que necessita de ajuda de familiares para adimplir obrigações básicas, tais como, contas de luz e água, telefone, e prover as necessidades básicas do seu filho menor, custeados com o único salário objeto dos débitos irregulares, tudo isso ocasionado pelos bloqueios indevidos realizados pelo BRB. Requer a reforma da sentença para fixar os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. O recorrido também apresentou recurso inominado em face da sentença. Esclarece que houve "erro in judicando". Afirma que o autor/recorrido postulou a limitação das parcelas dos contratos de mútuo celebrados com o recorrente. Não obstante, as parcelas alusivas aos contratos de mútuo, cujo pagamento se dá mediante consignação em folha de pagamento, encontram-se inseridas na margem legal permitida, inexistindo ilegalidade nesse particular. Sendo condição à perfectibilização da averbação das parcelas dos aludidos contratos de crédito consignado, de respectiva autorização do mutuário, conforme dispõe o §1o do art. 116 da Lei Complementar Distrital 840.
4. O autor/recorrido apresentou contrarrazões, ID 67064159.
5. O réu/recorrido apresentou contrarrazões, ID 67064160.
III. Questão em Discussão
6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se os descontos efetuados sobre a renda mensal do autor/recorrente ultrapassariam o limite legal, bem como se, em razão dos fatos narrados, ele faria jus à indenização por danos morais.
IV. Razões de Decidir.
7. Conforme exposto na inicial, o autor/recorrente é correntista junto ao banco recorrido. Alega que contraiu empréstimos consignados. Sustenta que, além dos descontos em folha de pagamento, o recorrido vem promovendo débitos referentes aos empréstimos, o que vem comprometendo mais de 40% de sua renda mensal. Diante do exposto, requer a suspensão dos débitos automáticos das faturas de cartão de crédito, a limitação dos descontos dos empréstimos a 40%; indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece que a soma das consignações não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.
10. No caso, conforme contracheques anexados ao ID 67064146, o limite legal não foi excedido, sobretudo porque há margem consignável disponível, em valor ínfimo, é verdade, mas, comprova que não foi excedido o limite estabelecido, R$ 1,65 (hum real e sessenta e cinco centavos).
11. A resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”.
12. No Tema 1.085, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
13. No caso em exame, o autor/recorrente autorizou os descontos, de modo que não se verifica ilegalidade ou falha na prestação do serviço, salvo se houver descumprimento da obrigação de não fazer, após o trânsito em julgado.
14. Da tese firmada pelo STJ, depreende-se que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário aplicar, por analogia, a limitação prevista no §1o, art. 1o, da Lei n. 10.820/2003. Contudo, na espécie, o comprometimento da remuneração do autor/recorrente, com o objetivo de saldar débitos, caracteriza conduta arbitrária e que viola a Política Nacional das Relações de Consumo.
15. Embora a autorização dada pelo autor/recorrente autorize o débito em conta corrente justifique a conduta do réu/recorrente, se faz necessária a análise do caso concreto a fim de afastar eventual abusividade. Configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam.
16. Dessa forma, considerando as circunstâncias delineadas no processo retenção de mais de 40% (quarente por cento) e necessidade de manutenção do mínimo existencial), correta a fixação de limite de modo a assegurar os interesses da instituição financeira sem violar a dignidade da pessoa humana, nos moldes delineados na sentença.
17. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pelo réu/recorrido.
V. Dispositivo
18. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
19. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Custas recolhidas pelo autor/recorrente, ID 67519525/67522221
21. Custas recolhidas pelo réu/recorrente, ID 67064155/67064156.
22. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes, onde cada parte arcará os honorários de seus advogados.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigo 116 da Lei Complementar n. 840/2011;
Artigos 421, §1o e 884, do Código Civil;
Artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1947703, 0713779-51.2024.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024;
Acórdão 1941060, 0704839-76.2024.8.07.0014, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.